Tribunal: STF
Processo: RE 80903
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
FIBRA DE MMALVA, DESCORTICADA, CLASSIFICADA, ESGARCADA, PRENSADA E
ENFARDADA, E PRODUTO SIMI-INDUSTRIALIZADO.- QUANDO ENVIADA A ZONA
FRANCA DE MANAUS, ESTA IMUNE DO I.C.M. II. APLICAÇÃO DO ART. 23, PAR
7, 1 PARTE, DA CONSTITUIÇÃO, C.C. DO DEC.-LEI N. 288/67, ART. 4.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.